Tribunal: STF
Processo: HC 199751
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do presente habeas corpus.
    Isso porque esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334-AgR/PR, Ministro Celso de Mello; HC 190.293-AgR/RJ, Redator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes; HC 193.939-ED/SP, Ministro Roberto Barroso.
    O embargante aduz existirem vícios em referida decisão. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte embargante.
    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal (RHC 79.952-ED/MG, Ministro Celso de Mello; AP 892-ED-ED/RS, Ministro Luiz Fux; AP 863-AgR-ED/SP, Ministro Edson Fachin; AP 968-ED/SP, Ministro Luiz Fux).
    Em suma, o embargante busca, para além de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (HC 165.139-AgR-ED/PR, Ministro Edson Fachin).
    Registro, ademais, que a ausência dos anexos citados pela parte embargante em nada prejudicou a análise do pedido anterior - HC 199.710/PR, julgado em 05/04/2021 - que restou inadmitido exclusivamente em razão da incidência do Enunciado 691 da Súmula do STF que, por sua vez, também se aplica, integralmente, ao habeas corpus ora em análise:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do Relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 
    Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 160.358-AgR/PR, Ministro Dias Toffoli; HC 186.240-AgR/PR, Ministra Rosa Weber; HC 187.298-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 190.780-AgR/GO, Ministro Edson Fachin. 
    Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator